Tribunal: CARF
Processo: 13857.000940/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.000940/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.608 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
TECUMSEH DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/10/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. NÃO CABIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, antes ou depois do
lançamento de ofício, não tem o condão de suspender a tramitação do processo
administrativo fiscal.
A suspensão da exigibilidade do crédito implica tão somente na suspensão dos
atos executórios de cobrança, que são aqueles referentes à Inscrição em divida
Ativa e à propositura da Ação de Execução Fiscal, não impedindo a Fazenda
Pública de fiscalizar e constituir o crédito tributário pelo lançamento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE NÃO
INTEGRAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO E JUROS
DE MORA.
No lançamento de ofício de crédito tributário, objeto de discussão judicial, são
inexigíveis a multa de ofício e os juros de mora sobre a parcela do crédito
tributário depositada judicialmente, mantendo-se a exigência apenas sobre o
montante não alcançado pelo depósito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de não incidência da
contribuição sobre os valores pagos pela empresa aos seus empregados relativamente aos quinze
primeiros dias que antecedem o auxílio doença e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe
provimento parcial, cancelando-se a multa de ofício e os juros de mora incidentes sobre o débito
objeto de depósito judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.000940/2008-35
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000940/2008-35

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 8a Tuma da DRJ/RPO,
consubstanciada no Acórdão no 14-26.029 (p. 406), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização contra o sujeito passivo acima
identificado (DEBCAD n° 37.098.770-5), consolidado em 29/08/2008, no valor de R$
51.188,80 (cinquenta e um mil cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos), referente
às contribuições destinadas aos Terceiros (Salário-Educação, Incra e Sebrae) e devidas
pela empresa.
Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas aos
segurados empregados, no período de 09/2005 a 10/2007, em decorrência dos primeiros
quinze dias consecutivos de afastamento por motivo de doença (art. 60, §3° da Lei n°
8.213/91).
O sujeito passivo apresentou impugnação, acompanhada de documentos, na qual alega,
em suma, o seguinte:
- A autoridade lançadora não poderia autuar a empresa, ante a existência de ação
judicial (Mandado de Segurança n° 2001.61.15.001 148-3, da Segunda Vara Federal de
São Carlos - Seção Judiciária do Estado de São Paulo), com o mesmo objeto deste
lançamento. Somente após decisão judicial definitiva que julgar improcedente a ação
proposta pela empresa autuada é que poderia haver referida autuação. Outrossim, foi
concedida medida liminar, em 26.02.2002, e sentença de mérito, em 13/12/2005, que
eximia a empresa autuada do recolhimento de tais contribuições. Em decorrência, o
lançamento deve ser tomado nulo ou, subsidiariamente, sobrestado o procedimento
administrativo e suspensa a exigibilidade do crédito tributário, até que seja proferida
decisão final da ação judicial.
- Os valores pagos aos empregados relativamente aos 15 dias primeiros do afastamento
em decorrência de doença, por não possuírem caráter salarial, não integram o salário-de-
contribuição para fins de incidência de contribuições sociais. Transcreve ementas de
decisões judiciais para corroborar suas alegações.
- Os juros e a multa não são devidos, pois as contribuições sociais em litígio foram
depositadas judicialmente dentro do prazo de recolhimento estipulado pela legislação
previdenciária.
- Requer o acolhimento da preliminar, para a anulação ou suspensão do processo, ou
ainda, do mérito, para a improcedência do lançamento. Requer ainda que todas as
notificações sejam expedidas somente ao patrono da impugnante.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 14-26.029 (p. 406), conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000940/2008-35

DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CREDITO. LANÇAMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito implica tão somente na suspensão dos atos
executórios de cobrança, que são aqueles referentes à Inscrição em divida Ativa e à
propositura da Ação de Execução Fiscal, não impedindo a Fazenda Pública de fiscalizar
e constitui o crédito tributário pelo lançamento.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo. Havendo na
impugnação matéria distinta da constante do processo judicial, o julgamento
administrativo limitar-se-á a esta matéria diferenciada.
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Em caso de sentença definitiva contrária ao contribuinte, os acréscimos legais (juros e
multa de mora) serão excluídos no momento da efetiva conversão do depósito em renda,
observados os valores das contribuições depositadas/devidas e as datas dos
depósitos/vencimento das contribuições.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (fl. 417), reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido, nos termos abaixo descritos.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir as contribuições destinadas aos Terceiros (INCRA e SEBRAE).
Nos termos do relatório fiscal, a base de cálculo das contribuições lançadas é
objeto do Mandado de Segurança n° 2001.61.15.001148-3, Segunda Vara da Justiça Federal de
São Carlos e diz respeito às remunerações pagas aos segurados empregados durante os
primeiros quinze dias consecutivos de afastamento por motivo de doença (artigo 60, § 3° da Lei
n° 8.213/1991), apuradas em Folhas de Pagamento de Salários e que foram declaradas em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP).
Confira-se os excertos abaixo reproduzidos do relatório fiscal (p. 89):
1. Este relatório é integrante do Auto de Infração de contribuições destinadas aos
Terceiros (INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 0,2% e
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 0,6% e Salário
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000940/2008-35

Educação - 2,5%), cuja base de cálculo é objeto do Mandado de Segurança n°
2001.61.15.001148-3, Segunda Vara da Justiça Federal de São Carlos.
(...)
3.1. No Termo de Inicio da Ação Fiscal, solicitou-se ao Contribuinte a apresentação de
documentos relativos a processos judiciais envolvendo contribuições destinadas à
Previdência Social ou aos Terceiros.
3.1. Atendendo à referida solicitação o contribuinte apresentou Guias de Depósito
Judicial à Ordem da justiça Federal, referentes ao Mandado de Segurança n°
2001.61.15.001148-3, Segunda Vara da Justiça Federal de São Carlos.
(...)
3.2. Diante de tal fato, a fiscalização solicitou ao Contribuinte, através de Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), esclarecimentos por escrito a
respeito do objeto da ação, das contribuições depositadas e das bases de cálculo
consideradas, bem como a apresentação dos documentos comprobatórios.
3.3. O Contribuinte apresentou, então, fotocópias dos seguintes documentos, juntadas à
primeira via deste Auto de Infração (AI):
3.3.1. Petição inicial relativa à referida ação judicial constando no pedido a suspensão
da exigibilidade das contribuições previdenciárias, bem como das contribuições devidas
a Terceiros (INCRA e SEBRAE) sobre 0 pagamento do que 0 Contribuinte denominou
de “auxilio-doença”.
3.3.2. Petição requerendo ao juízo permissão para depositar judicialmente os referidos
valores, com despacho de deferimento de 26/02/2002, acompanhada de cópia da
publicação da decisão.
3.4. As contribuições objetos do presente Al, portanto, encontram-se com a
exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.
A Recorrente, por seu turno, destaca que:
A ora recorrente foi autuada em 04.09.2008, pela fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, sob o entendimento de que a empresa teria deixado de recolher
contribuições previdenciárias (contribuições de outras entidades, destinadas aos
'terceiros') relativamente a fatos geradores objeto do Mandado de Segurança n°
2001.61.15.001148-3, da Segunda Vara da Justiça Federal de São Carlos.
Assim, nada obstante a fiscalização ter ignorado o fato de que as contribuições cobradas
no presente auto de infração já estão em discussão em âmbito judicial (diga-se, com
medida liminar deferida e decisão favorável em 1a instância), distanciou-se, também, do
melhor entendimento sobre o tema, uma vez que visa cobrar da empresa autuada os
valores pagos por ela aos seus empregados, relativamente aos 15 primeiros dias de
afastamento, quando da concessão de 'auxilio-doença'.
(...)
Em primeiro lugar, não se pode cogitar em se autuar a empresa, uma vez que a matéria
objeto da autuação está sub judice, perante a E. Justiça Federal, Seção Judiciária de São
Carlos, 2” Vara, nos autos do Mandado de Segurança, processo n° 2001.61.15.001148-
3.
Neste processo, a recorrente teve, de plano, deferido seu pedido de concessão de medida
liminar que a eximia do recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre
os valores pagos aos seus empregados, relativamente aos 15 primeiros dias de
afastamento, quando da concessão de 'auxílio-doença' (concedida em 26.02.2002). No
mais, também foram favoráveis a sentença proferida em 1a instância judicial, bem como
o acórdão proferido pelo Tribunal que, rejeitou a apelação da União (conforme
demonstram as cópias anexas), de forma que a empresa obteve êxito total também em
segunda instância. No mais, aguarda-se eventual interposição de Recursos
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000940/2008-35

Constitucionais pela União Federal (publicação do acórdão ocorrida em 24.09.2009), os
quais não possuirão efeito suspensivo, nos termos da lei.
Portanto, a recorrente não pode ser coagida a pagar valores relativos a contribuições
incidentes sobre os valores pagos aos seus empregados, relativamente aos 15 primeiros
dias de afastamento, quando da concessão de 'auxílio-doença', se há a concreta hipótese
de ser mantida decisão judicial definitiva no sentido de que a empresa nada deve ao
INSS a este título.
Como se vê, no que tange às razões de mérito do recurso voluntário referentes à
não incidência de contribuição sobre os valores pagos relativamente aos 15 primeiros dias de
afastamento, verifica-se que essa linha argumentativa é idêntica àquela objeto do do Mandado de
Segurança n° 2001.61.15.001148-3, ajuizado pela Recorrente.
Nessa perspectiva, restando caracterizada a igualdade de matérias discutidas nas
instâncias administrativa e judicial, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário neste
particular, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Nulidade do Lançamento / Suspensão do Processo Administrativo
Neste ponto, pugna a Contribuinte pela anulação da autuação ora em debate, ou
na pior das hipóteses, o seu sobrestamento, suspendendo a exigibilidade do crédito. até que seja
proferida decisão final na ação judicial proposta pela Recorrente, in verbis:
Em primeiro lugar, não se pode cogitar em se autuar a empresa, uma vez que a matéria
objeto da autuação está sub judice, perante a E. Justiça Federal, Seção Judiciária de São
Carlos, 2” Vara, nos autos do Mandado de Segurança, processo n° 2001.61.15.001148-
3.
Neste processo, a recorrente teve, de plano, deferido seu pedido de concessão de medida
liminar que a eximia do recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre
os valores pagos aos seus empregados, relativamente aos 15 primeiros dias de
afastamento, quando da concessão de 'auxílio-doença' (concedida em 26.02.2002). No
mais, também foram favoráveis a sentença proferida em 1a instância judicial, bem como
o acórdão proferido pelo Tribunal que, rejeitou a apelação da União (conforme
demonstram as cópias anexas), de forma que a empresa obteve êxito total também em
segunda instância. No mais, aguarda-se eventual interposição de Recursos
Constitucionais pela União Federal (publicação do acórdão ocorrida em 24.09.2009), os
quais não possuirão efeito suspensivo, nos termos da lei.
Portanto, a recorrente não pode ser coagida a pagar valores relativos a contribuições
incidentes sobre os valores pagos aos seus empregados, relativamente aos 15 primeiros
dias de afastamento, quando da concessão de 'auxílio-doença', se há a concreta hipótese
de ser mantida decisão judicial definitiva no sentido de que a empresa nada deve ao
INSS a este título.
(...)
Portanto, verifica-se que este douta Delegacia não pode autuar a empresa em relação a
questão que pende de julgamento na Justiça Federal, na medida em que somente se
poderá considerar como ilegal a conduta da empresa após o trânsito em julgado da
decisão que, eventualmente, julgar improcedente a ação proposta pela recorrente (o que
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000940/2008-35

não deve acontecer, conforme decisões já proferidas nos autos e jurisprudência recente
do E. STJ).
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Tanto a existência de ação judicial como a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário pelo depósito do montante integral não impede a Fazenda Pública de fiscalizar
e proceder ao lançamento, que constitui atividade vinculada e obrigatória da autoridade
administrativa, sob pena de responsabilidade funcional, consoante disposto no parágrafo
único do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
O lançamento tem como objetivo resguardar o crédito tributário. Não efetuado o
lançamento no curso do prazo de decadência, o Fisco não mais poderá fazê-lo, ainda
que obtenha decisão judicial favorável, pelo fato de o crédito achar-se fulminado pela
decadência. É que o prazo decadencial não se interrompe nem se suspende com a
interposição de medida judicial, fluindo a partir da ocorrência do fato gerador ou da data
prevista em lei.
A suspensão refere-se a exigibilidade do crédito e não a possibilidade de a Fazenda
Pública efetuar o lançamento, estando suspensos tão-somente os atos executórios de
cobrança. Atos executórios são aqueles referentes à Inscrição em Divida Ativa e à
propositura da Ação de Execução Fiscal.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância.
De fato, a existência de ação judicial e/ou de depósito judicial do montante
integral do crédito tributário não impede o Fisco de efetuar o respectivo lançamento, tampouco
tem o condão de sobrestar o curso do processo administrativo.
Neste sentido, inclusive, é o racional do Enunciado de Súmula CARF no 165, in
verbis:
Súmula CARF no 165
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Exclusão da Multa de Ofício e dos Juros de Mora
A Recorrente defende que a exigência de juros e a multa de mora é indevida, pois
as contribuições sociais em litígio foram depositadas judicialmente dentro do prazo de
recolhimento estipulado pela legislação.
Sobre o tema, cumpre destacar os Enunciados de Súmulas desse Egrégio
Conselho que tratam da matéria:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000940/2008-35

Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 165
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
Neste contexto, à luz dos Enunciados de Súmulas supra transcritos, impõe-se o
provimento do recurso voluntário da Contribuinte neste particular, cancelando-se a multa de
ofício e o juros de mora incidente sobre o débito objeto de depósito judicial.
Registre-se pela sua importância que, conforme destacado pelo órgão julgador de
primeira instância, os acréscimos legais apenas serão exigidos do sujeito passivo caso
permaneçam diferenças quando da conversão do depósito em renda, na hipótese de a
Contribuinte não lograr êxito naquela ação judicial.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer em parte o recurso
voluntário, não se conhecendo da alegação de não incidência da contribuição sobre os valores
pagos pela empresa aos seus empregados relativamente aos 15 primeiros dias que antecedem o
“auxílio-doença”, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, cancelando-se a multa de
ofício e o juros de mora incidentes sobre o débito objeto de depósito judicial.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital